Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. REDUÇÃO ABRUPTA DO LIMITE. INFRAÇÃO À RESOLUÇÃO No 96/2021 DO BACEN. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO LIMITE. ASTREINTES. REGULAR FIXAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA NO MOMENTO OPORTUNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se ao caso vertente o Código de Defesa do Consumidor à presente demanda, haja vista que a autora se caracteriza como consumidor, nos termos do seu art. 2o, enquanto a ré como fornecedora, porque oferece serviços de crédito no mercado de consumo, conforme art. 3o.
2. Conquanto a reanálise de crédito seja facultado à instituição financeira, conforme disposto em contrato de cartão de crédito, tal deve ser precedido de comunicação, de no mínimo, 30 dias, conforme dispõe o art. 10, §1o, inc. I da Resolução no 96/2021. Em tal conjuntura e não tendo ficado demonstrado que a redução se deu em razão da inscrição no banco de dados de devedores na SERASA, deve a ré restabelecer o limite outrora reduzido. A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer – restabelecimento do limite- deve ser examinada, oportunamente, pelo juízo do cumprimento de sentença.
3. Demonstrado o dano moral, na espécie, haja vista que, em decorrência da má prestação do serviço (Art. 14 do CDC), a redução abrupta e injustificada do limite do crédito do cartão da autora ocorreu, tornando-o negativo, afetando sua higidez psíquica, em razão dos embaraços havidos em sua vida, em época de final de ano.
4. Não há falar em excesso na fixação de honorários advocatícios, porquanto, em se tratando de sentença condenatória, aplica-se o disposto no art. 85, §2o do CPC, ou seja, incide sobre o valor da causa atualizado. Ademais, foi fixado no percentual de 10% de modo que inviável a sua redução.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.